Tribunal: TJDFT
Processo: 0023699-09.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE COIFA. CONTRATO VERBAL. PROTESTO DE CHEQUE.
1. Inexistindo indícios concretos de que o contrato verbal entre as partes abrangeria a instalação da coifa comprada, não há que se falar em eventual descumprimento contratual que justificasse a falta de pagamento do cheque protestado.
2. Negou-se provimento ao apelo.